Tribunal: TJSP
Processo: 0006695-58.2013.8.26.0278
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FORMAÇÃO DE QUADRILHA, ROUBO AGRAVADO E EXTORSÃO – Preliminares – Pretendida a anulação da sentença por falta de fundamentação e ofensa ao princípio da ampla defesa – Acolhimento – Decisão de mérito carece de fundamentação idônea – Ausência de memoriais de um dos réus – Tese absolutória de um dos réus, defendida pelo Ministério Público, não foi devidamente rechaçada

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FORMAÇÃO DE QUADRILHA, ROUBO AGRAVADO E EXTORSÃO – Preliminares – Pretendida a anulação da sentença por falta de fundamentação e ofensa ao princípio da ampla defesa – Acolhimento – Decisão de mérito carece de fundamentação idônea – Ausência de memoriais de um dos réus – Tese absolutória de um dos réus, defendida pelo Ministério Público, não foi devidamente rechaçada pelo Julgador – Fundamentação deficiente prejudica o trabalho da defesa – Violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa – Precedentes – Ocorrência de nulidade insanável - Sentença anulada – Preliminares acolhidas.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000775788
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006695-58.2013.8.26.0278, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que são apelantes
ALLAN GIMENES LOZANO, SEVERINO ABREU DA SILVA FILHO, YESSICA
AMARILI VALVERDE ANGULO e FRANCISCA DA SILVA ALKIMIM, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram as preliminares arguidas, anulando a r.
sentença, devendo outra ser proferida nos termos da lei, prejudicado o exame do mérito
dos recursos. V.U Sustentou oralmente o Ilmo. Defensor, Dr. Roberto Vasconcelos da
Gama e usou a palavra o Exmo. Procurador de Justiça, Dr. Márcio Sérgio Christiano.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMILO
LÉLLIS (Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020
CAMILO LÉLLIS
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006695-58.2013.8.26.0278 - Itaquaquecetuba - VOTO No 2/15
Apelação Criminal no 0006695-58.2013.8.26.0278
Comarca: Itaquaquecetuba
Apelantes: Severino Abreu da Silva Filho, Yessica Amarili
Valverde Ângulo, Francisca da Silva Alkimim e Allan
Gimenes Losano
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz sentenciante: Alexandre Muñoz
Voto no 32472
APELAÇÃO CRIMINAL
FORMAÇÃO DE QUADRILHA,
ROUBO AGRAVADO E EXTORSÃO Preliminares Pretendida
a anulação da sentença por falta de fundamentação e ofensa ao
princípio da ampla defesa Acolhimento Decisão de mérito
carece de fundamentação idônea Ausência de memoriais de um
dos réus
Tese absolutória de um dos réus, defendida pelo
Ministério Público, não foi devidamente rechaçada pelo Julgador
Fundamentação deficiente prejudica o trabalho da defesa
Violação aos princípios constitucionais do devido processo legal,
do contraditório e da ampla defesa Precedentes Ocorrência de
nulidade insanável - Sentença anulada Preliminares acolhidas.
Vistos.
A r. sentença de fls. 716/725 condenou Severino
Abreu da Silva Filho, Yessica Amarili Valverde Ângulo,
Francisca da Silva Alkimim e Allan Gimenes Losano por
violação ao art. 288, parágrafo único, c.c. art. 157, § 2o,
incisos I e II, c.c. art. 158, §§ 1o e 3o, na forma do art. 69,
todos do Código Penal, imponto a Severino e Francisca a
pena de 18 anos e 09 meses de reclusão, em regime inicial
fechado, mais o pagamento de 26 dias-multa; para Yessica e
Allan, a reprimenda foi de 23 anos, 05 meses e 07 dias de
reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 32 dias-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006695-58.2013.8.26.0278 - Itaquaquecetuba - VOTO No 3/15
multa. Allan ainda foi condenado por violação ao art. 307 do
Código Penal, com pena de 04 meses de detenção, tendo a
sentença, equivocadamente, fixado o regime inicial fechado.
Não foi permitido o recurso em liberdade (fls. 716/725).
Posteriormente, o Juízo reviu a decisão em relação à
Francisca, cuja prisão preventiva havia sido revogada
durante a instrução, permitindo que aguardasse livre pelo
julgamento do recurso (fls. 866).
Inconformados, todos recorreram. Yessica, em
apertada síntese das 16 páginas de razões de apelação,
pretende a absolvição por insuficiência probatória, alegando
que era amiga das vítimas Rakuno e Kalu Kalu e que, no
momento da ação policial, encontrava-se no interior da
moradia com Rakuno e outros dois homens, sendo
inconsistente a acusação de que integrava o grupo criminoso
que pretendia roubá-los. Argumenta, também, ser falaciosa a
acusação de que teriam obrigado a suposta vítima Kalu Kalu
a ir sozinho a um banco e sacar R$ 40.000,00, sendo do
conhecimento comum que a maioria das agências bancárias
não dispõe dessa quantia sem prévio aviso. Além disso, alega
que havia fortes suspeitas de que os supostos ofendidos eram
traficantes, tanto que um deles saiu do Brasil.
Subsidiariamente, pretende o reconhecimento da coação
moral irresistível ou do estado de necessidade (fls. 807/822).
Por
sua
vez,
Allan,
preliminarmente,
alega
nulidade da r. sentença por falta de fundamentação,
deficiência que resulta em cerceamento de defesa, visto não
ser possível entender quais as razões da condenação, que
entende padecer de obscuridade. No mérito, pretende a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006695-58.2013.8.26.0278 - Itaquaquecetuba - VOTO No 4/15
absolvição por insuficiência probatória, alegando que uma
das vítimas era traficante. Subsidiariamente, busca a
redução da pena (fls. 887/890).
Severino, num breve resumo das 27 laudas de
suas razões de apelação, preliminarmente, alega nulidade da
r. sentença, visto que não apresentou memoriais antes da
decisão de mérito, havendo claro cerceamento de defesa,
conforme Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal. No
mérito, pretende a absolvição por falta de provas ou,
subsidiariamente, a redução da reprimenda (fls. 901/927).
Já a ré Francisca, também em concisa síntese
das 29 páginas de razões de apelação, ressaltando o fato de
atualmente contar com 67 anos de idade, entende ser ilegal a
condenação “ex officio”, pois houve expressa manifestação do
Ministério Público pela sua absolvição, e a r. sentença estaria
violando o sistema acusatório. No mérito, pede a absolvição
por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a redução
das reprimendas, com regime inicial mais brando (fls.
944/972).
Contrariados os recursos, o Ministério Público foi
favorável
a
absolvição
de
Francisca,
ratificando
o
posicionamento já consignado em seus memoriais, e a
anulação da r. sentença tão somente em relação a Severino,
confirmando que, de fato, não houve apresentação de
memoriais antes da decisão de mérito (fls. 637/651, 873/875
e 976/988).
Subiram os autos e a Procuradora de Justiça

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006695-58.2013.8.26.0278 - Itaquaquecetuba - VOTO No 5/15
opinou pelo parcial provimento dos apelos (fls. 995/1012).
É o relatório.
Os réus foram processados e condenados porque,
segundo a denúncia, em data anterior ao mês de junho de
2013, na cidade e comarca de Itaquaquecetuba/SP,
associaram-se em quadrilha armada para o fim de
cometerem crimes.
Consta que, no dia 14 de junho de 2013, no
período da manhã, na Rua Arujá, 100, bairro Monte Belo, no
mesmo município, Allan, Severino, Yessica (equatoriana) e
Francisca, mediante grave ameaça exercida com emprego de
arma de fogo, subtraíram dinheiro pertencente a Kalu Kalu
Ndukmo (nigeriano), em várias moedas diferentes, sendo R$
635,00 (reais), US$ 1.119,00 (dólares americanos), 220,00
euros, 200,00 xelins quenianos, 5,00 dinares sudaneses,
30,00 liras turcas e 1500,00 xelins da Tanzânia.
Também relata a inicial acusatória que no mesmo
dia, agora na Rua Bebedouro, 306, ainda no bairro Monte
Belo, em Itaquaquecetuba/SP, os réus restringiram a
liberdade de Rakumo Bethwel (alemão) e constrangeram
Kalu Kalu Ndukmo, mediante emprego de arma de fogo,
obrigando o último a se dirigir a uma agência bancária para
realizar um saque de R$ 40.000,00.
Pelo que consta dos autos, o grupo criminoso
procurava vitimar estrangeiros residentes naquela cidade e,
na data dos fatos, Yessica foi até a residência de Kalu Kalu,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006695-58.2013.8.26.0278 - Itaquaquecetuba - VOTO No 6/15
pessoa que já conhecia, e o chamou. Quando esse ofendido
abriu a porta, foi rendido por Severino e Allan, tendo seus
bens subtraídos. Francisca teria ficado no interior de um
veículo GM/Chevette, de placas CLX-6602, dando cobertura
à distância.
Na sequência, entregaram parte do dinheiro
roubado para Francisca e colocaram a vítima no interior de
outro automóvel, um Fiat/Palio de placas CLX-6602, e
rumaram para a moradia de Rakumo, o qual foi dominado,
mediante ameaça exercida com o emprego de arma de fogo,
sendo então Kalu Kalu obrigado a ir buscar R$ 40.000,00
numa agência bancária.
O ofendido saiu sozinho da residência e, no
caminho para a agência bancária, deparou-se com policiais
militares e pediu socorro. Os agentes da lei se dirigiram até a
moradia e notaram o referido Fiat/Palio estacionado na rua.
Ao efetuarem a pesquisa pela placa, obtiveram a informação
de que aquele carro teria sido utilizado na morte de um
policial militar na cidade de Guarulhos/SP.
Ao perceber a chegada dos policiais, Severino
tentou se evadir, mas foi dominado, estando ele na posse de
uma pistola calibre 380, marca Taurus, municiada e com
numeração suprimida. Ao cercarem a casa, encontraram
Allan, o qual trazia consigo um revólver calibre 38, marca
Taurus, municiado e com numeração suprimida. No interior
da moradia estava Yessica, o ofendido Rakumo e outras
duas pessoas, identificadas como Denis e Kimani.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006695-58.2013.8.26.0278 - Itaquaquecetuba - VOTO No 7/15
Em buscas pela região, os policiais militares
encontraram
Francisca
no
interior
do
automóvel
anteriormente referido, estando ela na posse de parte dos
bens subtraídos de Kalu Kalu.
Todos foram presos em flagrante e conduzidos até
a autoridade policial, onde Allan apresentou uma CNH falsa,
com o nome de Alan Rafael da Silva.
A prisão de Francisca, em razão da idade e de seu
precário estado de saúde, foi revogada (fls. 866).
A r. sentença condenatória foi prolatada em
01/11/2016 (fls. 716/725).
As preliminares de nulidade arguidas pelas
defesas de Allan e Severino comportam acolhimento, mas
não só, como detalharemos na sequência.
De fato, o magistrado sentenciou o processo sem
que a defesa de Severino tivesse apresentado seus
memoriais, o que caracteriza inegável violação ao princípio
da ampla defesa.
Nesse sentido a Súmula no 523 do Supremo
Tribunal Federal (grifo nosso):
No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade
absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver
prova de prejuízo para o réu.
Do mesmo modo, em conformidade com o art. 93,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006695-58.2013.8.26.0278 - Itaquaquecetuba - VOTO No 8/15
inciso IX, da Constituição Federal, ainda que não seja exigível
que a sentença se pronuncie sobre todas as teses e
argumentações trazidas pelas partes, é necessário que nela
estejam
suficientemente
demonstradas
as
razões
do
convencimento do juiz.
No entanto, no caso em análise, a decisão de
mérito
carece
de
fundamentação
idônea
e
robusta,
caracterizando uma análise citra petita.
Conforme
reclamado
pela
defesa
da
corré
Francisca, o Ministério Público, em seus memoriais, pediu
sua absolvição (fls. 637/651). Embora o sistema jurídico
brasileiro não vincule o julgador ao posicionamento do órgão
de acusação (o qual, por óbvio, não reclamou prejuízo),
consagrando o princípio do livre convencimento motivado,
para que o juiz de direito contrarie o pedido da acusação
igualmente deve fundamentar sua decisão. E não é o caso
dos autos.
Como arguido pela defesa do corréu Allan, a
sentença não deixa claro os motivos pelos quais o
magistrado entendeu provada a responsabilidade dos réus.
Trata-se de uma complexa acusação, para a qual, apenas
como exemplo, precisamos de nove parágrafos simplesmente
para resumi-la em apertada síntese.
Entretanto,
nas
10
laudas
da
sentença
condenatória, o MM. Juiz de Direito usou menos de uma
página para fundamentar a condenação dos quatro réus,
ressaltando as versões dos policiais e as contradições dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006695-58.2013.8.26.0278 - Itaquaquecetuba - VOTO No 9/15
acusados. Entretanto, deixou de afastar, de forma robusta,
os posicionamentos tanto da Justiça Pública quanto das
defesas (fls. 720).
Este o entendimento doutrinário, aplicável ao
caso:
“Nessa perspectiva, o vício de fundamentação abrange,
portanto, a hipótese em que existe alguma motivação,
mas ela é insuficiente; assim se o juiz deixa de apreciar
questão importante apresentada pela acusação ou
defesa nas razões finais” (GRINOVER, Ada Pellegrini e
outros. Nulidades no processo penal. Editora RT, p.
166).
“Como a sentença deve ser completa, é nula se o juiz
deixar de examinar toda a matéria articulada ou de
considerar todos os fatos articulados na denúncia
contra o réu [...]. Da mesma forma, é eivada de
nulidade a sentença que não responde às alegações da
defesa, seja de mérito, seja de preliminares arguidas
oportunamente” (MIRABETE, Júlio Fabbrini. Código de
Processo Penal interpretado. 5. ed., Atlas, p. 484).
“A motivação deve-se referir a todas as questões que
foram colocadas pelas partes, assim como também às
questões que, ainda em ausência de comportamento
específico das partes, constituam em concreto objeto da
indagação” (AQUINO, José Carlos G. X. e NALINI, José
Renato. Manual de processo penal. Saraiva, p. 246).
Ainda que o magistrado não concordasse com o
posicionamento da Justiça Pública (a qual, reitero, não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006695-58.2013.8.26.0278 - Itaquaquecetuba - VOTO No 10/15
reclamou
prejuízo),
bem
como
com
os
argumentos
defensivos, deveria enfrentá-los de forma consistente, como
determina o já citado comando constitucional (art. 93, IX, da
CF).
Ademais, eventual manifestação desta instância
recursal sobre tema não analisado pela instância inferior
significaria
suprimir
um
grau
de
jurisdição,
prática
sabidamente vedada em nosso ordenamento jurídico.
Com efeito, “o princípio do duplo grau (de
jurisdição) não significa apenas a garantia de revisão de
decisão de primeiro grau (reexame em segundo grau).
Também compreende a proibição para o Tribunal de, com seu
julgamento, impedir o pronunciamento do juiz de primeiro grau
(garantia do exame em primeiro grau)” (Recursos no Processo
Penal, Ed. Revista dos Tribunais, 1a Ed., 1996, de Ada
Pellegrini Grinover, Antonio Magalhães Gomes Filho e
Antônio Scarance Fernandes, pág. 24).
Nesse sentido:
“Sentença. Ausência de apreciação de matéria alegada
pelas partes. Nulidade. Ocorrência. - É nula a sentença
que deixa de apreciar matéria alegada pelas partes, de
modo que, havendo interposição de recurso à Segunda
Instância, tal questão não pode ser analisada sob pena
de se suprimir um grau de jurisdição” (TACrimSP, AP.
Rel. Heitor Prado, RJD 19/165).
Sendo assim, o vício da sentença, por falta de
memoriais da defesa de Severino, bem como pela ausência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006695-58.2013.8.26.0278 - Itaquaquecetuba - VOTO No 11/15
de embasamento adequado, como reclamam Allan e
Francisca, viola o dever constitucional de que as decisões
judiciais sejam sempre fundamentadas. E, assim, por ofensa
a princípio constitucional, a nulidade é integral, dispensando
a comprovação do prejuízo, por se tratar de presunção
absoluta.
À propósito, confira-se os seguintes julgados
proferidos por esta C. 4a Câmara:
“APELAÇÃO
PORTE DE ARMA
CONDENAÇÃO

RECURSO DEFENSIVO PRELIMINAR NULIDADE DA
R. SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

PROCEDÊNCIA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE
NÃO ANALISOU TESE ARGUIDA PELA DEFESA EM
ALEGAÇÕES
FINAIS

NULIDADE
ABSOLUTA

PRELIMINAR ACOLHIDA
SENTENÇA ANULADA. A
não apreciação de tese defensiva na fundamentação
da sentença configura vício absoluto, que determina
sua anulação, por infringir dispositivos constitucionais,
como os princípios do devido processo legal e da ampla
defesa”
(Apelação
Criminal
no
0010491-09.2005.8.26.0223,
Relator
Des.
Willian
Campos, julgada em 22.02.2011, com a participação
dos Desembargadores Edison Brandão e Euvaldo
Chaib).
“APELAÇÃO HOMICÍDIO CULPOSO CONDENAÇÃO
RECURSO DEFENSIVO PRELIMINAR NULIDADE
DA R. SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA
PROCEDÊNCIA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE
NÃO ANALISOU TESE ARGUIDA PELA DEFESA EM
ALEGAÇÕES
FINAIS

NULIDADE
ABSOLUTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006695-58.2013.8.26.0278 - Itaquaquecetuba - VOTO No 12/15
PRELIMINAR ACOLHIDA
SENTENÇA ANULADA. A
não apreciação de tese defensiva na fundamentação
da sentença configura vício absoluto, que determina
sua anulação por infringir dispositivos constitucionais,
como os princípios do devido processo legal e da ampla
defesa”
(Apelação
Criminal
no
0002244-12.2003.8.26.0481,
Relator
Des.
Willian
Campos, julgada em 04.09.2012, com a participação
dos Desembargadores Edison Brandão e Luis Soares
de Mello).
E ainda:
Apelação. Receptação qualificada. Recurso defensivo
postulando, preliminarmente, o reconhecimento de
nulidade da sentença por falta de fundamentação ou
apreciação de tese defensiva. Acolhimento da arguição
de nulidade do decisum. Sentença monocrática que se
apresenta completamente omissa em relação à tese
defensiva mencionada nas alegações finais. Recurso
provido para esse fim, sem análise do mérito da causa”
(Apelação Criminal no 0013948-76.2018.8.26.0196, 9a
Câmara de Direito Criminal, Relator Des. Sérgio
Coelho, julgada em 08.08.2019, com a participação
dos Desembargadores Grassi Neto e Alcides Malossi
Junior).
O princípio do contraditório, base do devido
processo legal, constitui verdadeiro requisito de validade da
ação, assegurando às partes o direito igualitário de
informação e reação, assim entendidos como a garantia de
participação e a oportunidade de resposta em perfeita
paridade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006695-58.2013.8.26.0278 - Itaquaquecetuba - VOTO No 13/15
Desta forma, respeitado o entendimento do juízo
de primeiro grau, é certo que, no caso destes autos, não
apenas a defesa, mas também a Justiça Pública (ainda que
não tenha reclamado, mas reiterou seu posicionamento nas
contrarrazões), se viram tolhidos em seu direito ao contraditório, não restando alternativa senão o
reconhecimento da nulidade.
E com o devido respeito ao posicionamento do
Ministério Público, consignado em suas contrarrazões (fls.
976/988), não é possível a anulação da sentença apenas em
relação ao corréu Severino.
Ressalto que a decisão de mérito é composta pelo
relatório, motivação e conclusão ou dispositivo, sendo una e
indivisível, devendo cada uma de suas partes ter relação com
a outra, formando uma unidade coerente, compreendendo e
decidindo todas as teses e imputações contra os réus.
Dispõe o art. 381 do Código de Processo Penal
(grifos nossos):
Art. 381. A sentença conterá:
I - os nomes das partes ou, quando não possível, as
indicações necessárias para identificá-las;
II - a exposição sucinta da acusação e da defesa;
III - a indicação dos motivos de fato e de direito em
que se fundar a decisão;
IV - a indicação dos artigos de lei aplicados;
V - o dispositivo;
VI - a data e a assinatura do juiz.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006695-58.2013.8.26.0278 - Itaquaquecetuba - VOTO No 14/15
Ademais, não se pode descartar a hipótese de que
os
memoriais
apresentados
pela
parte
prejudicada,
eventualmente, tenham argumentos que aproveitem a todos
os acusados. Sendo esse um dos motivos pelos quais não se
admite a anulação parcial da decisão de mérito.
Assim, a sentença contém vício insanável, por
violação ao artigo 381 da Lei Processual Penal, devendo ser
anulada para que outra seja proferida com observância das
formalidades legais, ficando prejudicada a análise do
recurso.
Portanto, de rigor a anulação da r. sentença de
primeiro grau, devendo outra ser proferida após a
apresentação de memoriais pela defesa do corréu Severino,
bem como apreciação de todas as teses apresentadas pelas
partes, ou seja, acusação e defesas.
Mantenho a prisão preventiva, pois continuam
presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo
Penal, com exceção da corré Francisca, que, como se viu, sua
custódia cautelar que foi revogada durante a instrução,
permitindo que aguardasse em liberdade o julgamento do
recurso.
Ante o exposto, pelo meu voto, acolho as
preliminares arguidas, anulando a r. sentença, devendo
outra ser proferida nos termos da lei, prejudicado o exame
do mérito dos recursos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006695-58.2013.8.26.0278 - Itaquaquecetuba - VOTO No 15/15
CAMILO LÉLLIS
Relator